Tribunal: TJES
Processo: 5001225-94.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001225-94.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: CEZAR MEDICE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1351568
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de perícia grafotécnica e complexidade da causa;
b)
que operou a decadência, pois o contrato é de 02/10/2015 e a ação ajuizada em 04/05/2021;
c)
que deve ser reconhecida a prescrição trienal, pois a demanda foi proposta cinco anos após o contrato;
d)
que deve ser acolhida a apresentação do 1º contrato nesta fase processual;
e)
que a sentença deve ser reformada;
f)
que o recorrido tinha ciência do contratou, pois solicitou, bem como realizou diversos saques complementares, razão pela qual é válido;
g)
que o número do contrato é 707857483;
h)
que o valor do telesaque foi recebido pelo recorrido;
i)
que são cinco contratos, contando com as novas contratações pela modalidade telesaque;
j)
que não houve fraude;
k)
que além das das selfies o recorrido também enviou documento de identificação para o recorrente;
l)
que os contratos foram assinados, pois a contratação ocorreu por plataforma digital (assinatura eletrônica, biometria facial);
m)
que não há como anular a contratação;
n)
que são devidos os descontos no benefício do recorrido;
o)
que agiu no exercício regular do direito;
p)
que não há que se falar em danos materiais, quiçá em danos morais devendo ser afastados ou minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
q)
que o recorrido deve ser condenado por litigância de má-fé;
r)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco ao recorrente. Isto porque os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, e inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

Pois bem, tenho que,
in casu
, imperiosa a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade técnica do caso em apreço, ao passo que é imprescindível a perícia técnica especializada.

Mesmo com as provas acostadas aos autos pelas partes, restam dúvidas quanto à autenticidade da assinatura eletrônica nos documentos.

A parte recorrente colacionou documento de identificação e “aceites” via assinatura eletrônica (reconhecimento facial por selfie, biometria, geolocalização) que guardam certa semelhança com a aparência, bem como com os dados pessoais do recorrido.

No entanto, o recorrido aduz desconhecer a origem do débito e tendo o recorrente exibido os aceites (por reconhecimento facial por selfie,
biometria e

geolocalização
) objeto da lide, ainda que com as aparente características necessárias para a sua validade, faz-se necessária a realização de prova pericial para dirimir as dúvidas e a possibilidade de fraude.

Assim, é necessária

investigação acerca da idoneidade da captura de dados, bem como da selfie para saber se foi uma captura de foto feita por terceiro ou pelo próprio recorrido, e são circunstâncias da operação que devem ser melhor investigadas.

Por conseguinte, como pairam dúvidas quanto a autenticidade dos aceites nos documentos e, não sendo
possível identificar a olho nu, são circunstâncias que somente com uma perícia grafotécnica
[1]
ou digital trariam esclarecimento definitivo à lide, providência esta incompatível com o procedimento abreviado e célere previsto para as ações que tramitam no juizado especial cível.

Desse modo, é medida que se impõe a realização de perícia grafotécnica. Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos a olho nu.

Assim, ao meu alvitre, a situação somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial
[2]
incompatível com o rito dos juizados especiais.

Ademais, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos Juizados Especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, pois não há como desconsiderar a divergência apontada, justificando assim as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Por fim, quando a condenação do recorrido em litigância de má-fé, resta prejudicado, pois o comportamento temerário deve estar sobejamente comprovado, ou seja com a intenção de tumultuar o feito ou obter vantagem indevida, contudo no caso em apreço, ausente a conduta da parte, vez que, em momento algum agiu com deslealdade, passível de ser enquadrado em uma das hipóteses legais para condenação por por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
anulando a sentença, em razão da
incompetência dos juizados especiais.
JULGO EXTINTO
o feito,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do
art.
51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

[1]
Apelação Cível. Empréstimos consignados. Ação declaratória de inexistência de débito por vício de ato jurídico c.c. obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Juntada de TED, e de procedimentos de reconhecimento facial. Recebimento de valores em conta. Fato expressamente negado pela parte. Ré que, com a contestação, havia requerido a expedição de ofício para constatação da efetiva entrega de recursos. Prova do efetivo recebimento e utilização dos recursos, uma vez negado o recebimento dos TEDS, é providência de rigor. Expedição de ofício à instituição financeira para que exiba os extratos da conta destinatária dos recursos para aferição do recebimento e utilização de quantias após o crédito afirmado.
Perícia grafotécnica. Juntada aos autos de contrato de refinanciamento assinado pela autora, para quitação de uma das operações impugnadas nos autos. Necessidade de se aferir a montagem de documento e de autenticidade da assinatura. Necessidade de investigação acerca da idoneidade da captura de dados. Foto que não sugere selfie, mas captura por terceiro. Circunstâncias da operação que devem ser melhor investigadas.
Anulação da r. sentença. Recurso provido, nos termos da fundamentação (TJ-SP - AC: 10018554620208260438 SP 1001855-46.2020.8.26.0438, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 26/03/2021, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021) (original sem destaque)

[2]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E/OU
PERÍCIA DIGITAL

PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 9.099/95.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.